Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para (i) obrigar a operadora do plano de saúde a fornecer a internação domiciliar à autora (home care), com fisioterapia e fonoaudiologia, em razão da dependência total, nos termos da prescrição médica; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
2. Feito distribuído a esta Relatoria por prevenção decorrente do agravo de instrumento de autos n. 0700087-06.2024.8.07.0000.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso e, subsidiariamente, se está preclusa a decisão que indeferiu a produção de prova; (ii) em caso negativo, se há cerceamento ao direito de defesa do réu pelo indeferimento de prova pericial; (iii) se a operadora do plano de saúde tem obrigação de fornecer serviço de internação domiciliar (home care) em favor do autor; e (iv) se há danos morais a serem reparados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque é possível compreender, com clareza, que o apelo questiona o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. O indeferimento de produção probatória, em decisão de saneamento do processo, pode ser aventada em preliminar de apelação, o que afasta preclusão. Preliminar rejeitada.
5. A produção de perícia seria desnecessária para a solução do litígio, razão pela qual o indeferimento desse meio de prova e o consequente julgamento antecipado do mérito foram adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Os documentos juntados aos autos são capazes de esclarecer as questões controvertidas. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa rejeitada.
6. O STJ tem entendimento firmado no sentido de que o serviço de home care (internação domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Como consequência, “é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AREsp n. 2.614.060/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)
7. A internação domiciliar foi prescrita pelos médicos assistentes da autora, que é paciente idosa e portadora de sequelas de acidente vascular encefálico. O tratamento prescrito também conta com a concordância da família da autora e não ficou demonstrado pelo plano de saúde réu que a cobertura de tais despesas causaria prejuízo ao equilíbrio contratual. Verifica-se ainda o preenchimento dos requisitos excepcionais delineados pela Lei n. 14.454/2022 e pelo STF, julgamento da ADI 7265/DF, para impor à operadora de saúde a obrigação de custeio de tratamento não incluído no rol da ANS.
8. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF e do art. 12, caput, do CC. Embora se reconheça que a cobertura de tratamento foi negada indevidamente, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora, em especial diante da concessão de tutela provisória de urgência no início do processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.